Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-59.2021.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000871-59.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JELVESO TSINHAMAWE TSERETONE - CPF: 701.961.721-28 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JELVESO TSINHAMAWE TSERETONE - CPF: 701.961.721-28 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º
1000871-59.2021.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco Itaú Consignado S.A. e Jelveso Tsinhamawe Tseretone.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

IDOSO E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE CONTRATO REGULAR –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
1000871-59.2021.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco Itaú Consignado S.A. e Jelveso Tsinhamawe Tseretone.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Banco Itaú Consignado S.A. e Jelveso Tsinhamawe Tseretone em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação
declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n. 570760302, condenando o banco à repetição em dobro da quantia de R$ 1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como nas custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado, o Banco Itaú Consignado S.A. busca a reforma da decisão em relação aos parâmetros utilizados para apuração e quantificação do dano moral. Sustenta que não restou demonstrado que o autor tenha suportado qualquer situação vexatória, bem como há que se ressaltar a boa-fé do banco e a conduta do apelado em não buscar uma solução administrativa ao caso, além de não haver restrição de crédito, motivo pelo qual, descabida a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, postula pela redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral e para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento. Formula para que seja afastada a restituição em dobro, pois não restou evidenciada a má-fé
.

Jelveso Tsinhamawe Tseretone interpôs recurso pleiteando a majoração dos valores arbitrados a título de dano moral e dos honorários advocatícios.

Intimadas as partes, o Banco Itaú Consignado S.A. (id.

141167727) e Jelveso Tsinhamawe Tseretone (id. 141167725) apresentaram contrarrazões, ambas postulando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
1000871-59.2021.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco Itaú Consignado S.A. e Jelveso Tsinhamawe Tseretone.

Apelados:
os mesmos.

VOTO

Cinge-se dos autos que Jelveso Tsinhamawe Tseretone moveu ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo ser idoso e indígena e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao contrato de empréstimo consignado n. 570760302, com início em 07.11.2017, no valor de R$ 946,70 (novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), parcelado em 72 prestações de R$ 27,00 (vinte e sete reais) cada, sendo o contrato ativo com 42 parcelas descontadas até o momento do ajuizamento da ação.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n. 570760302, condenando o banco à repetição em dobro da quantia de R$1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto realizado (Súm. 43, STJ). Além disso, condenou ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como nas custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Irresignado, Jelveso Tsinhamawe Tseretone interpôs recurso pleiteando a majoração dos valores arbitrados a título de dano moral, bem como a majoração dos honorários advocatícios. (id. 141167722).

Por sua vez, o Banco Itaú Consignado S.A. sustenta que não restou demonstrado que o autor tenha suportado qualquer situação vexatória, restando descabida a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, postula pela redução do
quantum
arbitrado e para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento. Por fim, requer o afastamento da restituição em dobro, pois não evidenciada a má-fé. (id. 141167718).

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, o banco não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do réu restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Desta feita, neste ponto, também merece provimento o recurso aviado pelo banco.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, deixo de analisar a matéria posto que afastada a indenização a título de dano moral.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, bem como o afastamento da restituição dobrada, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral e afastou a restituição dobrada, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

O art. 86, do NCPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se deem na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando a indenização a título de dano moral.

Ante o afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, prejudicada a análise do apelo interposto pelo autor que pretendia a majoração de ambas as verbas.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo B
anco Itaú Consignado S.A.
, e
PREJUDICADO
o recurso interposto por
Jelveso Tsinhamawe Tseretone.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022